Tribunal: TJSP
Processo: 2166477-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo - Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Possibilidade de arresto executivo, autorizado pelo art. 830 do CPC, em razão da não localização dos executados – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.